Tribunal: TJBA
Processo: 8037059-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037059-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO JURI E DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA POR FALTA GRAVE. CUSTÓDIA EM DELEGACIA. INADEQUAÇÃO COM O REGIME FIXADO. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jorge Cardoso dos Santos contra ato da Juíza da 1ª Vara Criminal, do Júri e das Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, visando à concessão de liberdade, sob alegação de constrangimento ilegal pela manutenção do paciente, há mais de 45 (quarenta e cinco) dias, em carceragem de delegacia em condições precárias, após regressão ao regime semiaberto, determinada em razão de falta grave decorrente de violações reiteradas da monitoração eletrônica. 2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado (evento 1.1 do SEEU) pelos seguintes fatos: “No dia 02 de fevereiro de 2011, durante a madrugada, na casa localizada em um sítio no Povoado de Sucupira, município de Serrinha/BA, os denunciados, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, com emprego de violência, utilizando-se de uma foice e um pedaço de pau, subtraíram R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de Antônio Jorge de Araújo Gonzaga. Da violência empregada resultou a morte da vítima.” A ação penal foi julgada procedente (nos termo da sentença de fls. 20/23 do evento 1.1), tendo condenado o paciente à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, que iniciou seu cumprimento em 02/02/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a custódia do paciente em delegacia, por período prolongado e em condições degradantes, configura constrangimento ilegal apto a justificar sua transferência para estabelecimento prisional adequado; (ii) verificar se tal situação implica, por si só, a revogação da regressão de regime ou a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A custódia de pessoa condenada em regime semiaberto em delegacia de polícia, por tempo excessivo e em condições inadequadas, afronta os arts. 85, 86 e 88 da Lei de Execução Penal e o art. 5º, XLIX, da CF/1988, configurando constrangimento ilegal que exige imediata transferência para estabelecimento compatível. 5. A Resolução nº 404/2021 do CNJ e o Provimento CGJ/BA nº 01/2023 disciplinam a transferência de presos em caso de superlotação ou condições degradantes, devendo o juízo de execução assegurar a custódia em unidade adequada ao regime fixado. 6. A manutenção do preso em local inidôneo, no entanto, não tem o condão de invalidar, por si só, a regressão de regime regularmente imposta em virtude de falta grave reconhecida com observância do contraditório e ampla defesa, tampouco de ensejar, automaticamente, a concessão de prisão domiciliar ou livramento condicional. 7. No caso, já houve a transferência do paciente para o Conjunto Penal de Feira de Santana, conforme determinado liminarmente, restando prejudicado o pedido subsidiário de colocação em prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “A manutenção de preso em delegacia de polícia em condições degradantes e por tempo prolongado, após regressão de regime, configura constrangimento ilegal, devendo ser determinada sua imediata transferência para unidade prisional adequada.” “A ilegalidade das condições da custódia não invalida, por si só, a regressão de regime ou justifica a concessão de prisão domiciliar, quando ausentes requisitos legais para esses benefícios.” “Regularizada a situação prisional do paciente com sua transferência para estabelecimento compatível com o regime semiaberto, resta prejudicado o pedido de colocação em prisão domiciliar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; CP, art. 83; LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; 85 a 88; 118, I; 131 e seguintes; 146-C, parágrafo único, I e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 833300/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037059-94.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública da Bahia, e como paciente Jorge Cardoso dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM para, confirmando a liminar de ID 85421986, determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 05 (cinco dias), adote as providências cabíveis para a transferência do paciente para o Conjunto Penal de Feira de Santana ou outro estabelecimento prisional compatível com o regime aplicado. , nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5